Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728962-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AJR SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: DROGARIA SHOPPING LTDA DECISÃO AJR SECURITIZADORA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 237828579, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 240724920, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra DROGRARIA SHOPPING LTDA, que determinou a suspensão do processo, in verbis: “Inicialmente, considerando a determinação da Corregedoria do TJDFT, contida no PA 0015346/2019, determino a baixa de todas as restrições Renajud, eventualmente realizadas nos autos. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), constato que nestes autos não foram encontrados bens à penhora e/ou foram encontrados bens insuficientes à satisfação da obrigação. Intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo. Assim, como há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando à localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). APÓS DECURSO DO PRAZO SUSPENSIVO DE 01 (UM) ANO: ARQUIVO PROVISÓRIO Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo prescricional de 3 (três) anos. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte credora desde que por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. APÓS DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM Nos termos do art. 24, §3o da Resolução 16/2016, após o decurso do prazo da prescrição intercorrente, os autos serão enviados à vara de origem para conclusão e exame do magistrado, independentemente de solicitação. Saliento, por oportuno, que após o retorno dos autos do arquivo provisório e, sem que haja manifestação das partes, transcorrido o prazo previsto no § 5o do art. 921 do NCPC, este Juízo extinguirá o feito, reconhecendo, de ofício, a prescrição. CERTIDÃO PARA PROTESTO Comparecendo a parte autora requerendo certidão para protesto, defiro, desde já, a expedição da referida certidão, na forma do art. 517, §1o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença. Cuidando-se de execução de título extrajudicial, expeça-se certidão nos termos do art. 828 do CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES Comparecendo a parte autora requerendo a inclusão do nome do requerido no cadastro de inadimplentes, defiro, desde já, a expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito e/ou a utilização do Sistema SERESAJUD, determinando-se a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), nos termos do disposto no Art. 782, § 3o, do CPC. Registro, por oportuno, que deve constar no mencionado ofício o valor atualizado do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. CERTIDÃO DE CRÉDITO Comparecendo a parte autora requerendo a expedição de certidão de crédito, indefiro-o, desde já, uma vez que não há que se falar em expedição de certidão de crédito. Isso porque a referida certidão só será expedida nas hipóteses de extinção do feito, o que não é o caso. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora